Tribunal: TJBA
Processo: 0502377-29.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502377-29.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: D.L. CARGO LOGISTICA LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO FALCAO MENDONCA, RODRIGO MEDEIROS DE ALMEIDA MARTINS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, LORENA ARAUJO FALCAO MENDONCA, RODRIGO MEDEIROS DE ALMEIDA MARTINS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. DECLARAÇÃO DE VALOR EM DOCUMENTO DE TRANSPORTE. AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO TARIFADA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. TAXA SELIC. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por D.L. Cargo Logística Ltda. - EPP e Gol Linhas Aéreas S.A. contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a transportadora ao pagamento de danos materiais decorrentes do extravio de carga (componentes eletrônicos), afastando danos morais e determinando sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da transportadora aérea por extravio de carga deve ser limitada nos termos da Convenção de Montreal e do Código Brasileiro de Aeronáutica ou se é cabível a indenização integral diante da existência de declaração de valor; (ii) estabelecer se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporcionalidade em razão do êxito predominante da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de prescrição anual, aplicando-se o prazo bienal previsto na Convenção de Montreal.

Reconhece-se que a responsabilidade do transportador aéreo é objetiva e de resultado, sendo o extravio inadimplemento absoluto da obrigação de entrega da carga em perfeito estado.

Afasta-se a limitação tarifada quando comprovada a ciência inequívoca do valor da mercadoria pelo transportador, ainda que não formalizada por documento específico denominado “declaração especial de valor”.

Considera-se suficiente a indicação do valor da carga no DACTE e na nota fiscal, por integrarem o contrato de transporte e evidenciarem o conhecimento do risco assumido.

Aplica-se o princípio da boa-fé objetiva para afastar formalismo excessivo e vedar comportamento contraditório da transportadora.

Adota-se entendimento do STF e do STJ no sentido de que diversos documentos podem comprovar o valor da carga, afastando a limitação indenizatória quando evidenciada a ciência do transportador.

Mantém-se a condenação ao ressarcimento integral dos danos materiais comprovados.

Reconhece-se a sucumbência recíproca, mas afasta-se a divisão igualitária, impondo-se distribuição proporcional conforme o grau de êxito das partes e o princípio da causalidade.

Redefine-se a sucumbência para atribuir maior ônus à ré, responsável pelo evento danoso e vencida no pedido principal.

Determina-se, de ofício, a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios desde o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da ré desprovido e recurso da autora parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; CC, arts. 406, 422, 749 e 750; CPC, arts. 85, §§ 2º, 11 e 14, e 86; Convenção de Montreal (Decreto nº 5.910/2006), art. 35; CBA, art. 262.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636331/RJ (Tema 210); STF, ARE 1.186.944/SP; STF, RE 1.525.098/SP (EDcl); STJ, EREsp 1.289.629/SP; STJ, REsp 1.795.982; STJ, Tema 1.059.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis n.
0502377-29.2015.8.05.0103
, em que figuram como apelante e apelados D.L. CARGO LOGISTICA LTDA - EPP e GOL LINHAS AEREAS S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A., e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto por D.L. CARGO LOGÍSTICA LTDA - EPP, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)